Tribunal: TJPA
Processo: 0800867-94.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800867-94.2023.8.14.0031

APELANTE: DIEGO NAZARENO ANTUNES CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES, DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PARCIAL ACOLHIMENTO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE NÃO CONFIGURADA. CONTENÇÃO DAS VÍTIMAS LIMITADA AO TEMPO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO ROUBO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. DECAIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2º, V, DO CP. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE PESSOAS E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COESA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA Nº 14 DO TJPA. DOSIMETRIA READEQUADA SEM ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Diego Nazareno Antunes Conceição
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
roubo majorado
, cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, na forma do art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimitar se as circunstâncias fáticas e probatórias constantes dos autos autorizam a manutenção das causas de aumento de pena reconhecidas na sentença condenatória, notadamente aquelas relativas à
restrição da liberdade da vítima
, ao
concurso de agentes
e ao
emprego de arma de fogo
, bem como eventual repercussão na dosimetria da pena aplicada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
, para
afastar a majorante da restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do Código Penal)
, mantendo-se hígidas as causas de aumento relativas ao
concurso de agentes
e ao
emprego de arma de fogo
, bem como os demais termos da sentença.

Tese:

A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal somente se configura quando a vítima permanece privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante, não incidindo quando a contenção ocorre apenas pelo lapso necessário à consumação do delito; comprovados o concurso de agentes e o
emprego de arma de fogo por prova oral segura e harmônica, é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato bélico.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO, mantendo os demais termos do
decisum
hostilizado, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por DIEGO NAZARENO ANTUNES CONCEIÇÃO,
irresignado com a sentença prolatada pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou às
penas de
09 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, inciso I, c/c Art. 70, ambos do Código Penal (ID

20722624 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou pela reforma da dosimetria com a
exclusão das majorantes referentes à restrição de liberdade da vítima, ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo (ID 20722636 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
20722643 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo
PROVIMENTO PARCIAL
, com o afastamento da majorante em face a restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, CP).
(ID
22134677 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

“Narra o procedimento policial que no dia 14 de junho de 2023, por volta das 12:50, o denunciado DIEGO NAZARENO ANTUNES CONCEIÇÃO, acompanhado de outro nacional ainda não totalmente identificado, mediante ameaça exercida com emprego de armas de fogo, invadiram o estabelecimento comercial, “LOJAS AMERICANAS”, localizado na Avenida das Palmeiras, nº 155, bairro Centro, município de Moju/PA, e passaram a subtrair para eles diversos parelhos celulares, dos quais: 01 MULTILASER GMAX, preto, IMEI. 351102691203466; 01 SAMSUNG A34, preto, IMEI: 351406758808905; 01 SAMSUNG A04, azul, IMEI: 354188156396355, 01 MOTOROLA MOTO E22 128GB, preto, IMEI: 352500453303870; 01 MOTOROLA E22 32GB GRAFIT, IMEI: 358466112303852; 01 MOTOROLA MOTO E22 32GB BRANCO, IMEI: 358466113118591, 01 SAMSUNG A04 E COBRE, IMEI: 354188155273639, 02 SAMSUNG’S A03 CORE PRETO, IMEI: 350589190297927; 01 MOTOROLA MOTO E13 VERDE, IMEI: 350733403654519, 01 MOTOROLA MOTO E13 BRANCO, IMEI: 354187774704651; 01 SAMSUNG A23 PRETO, IMEI: 358110362398757; 01 SAMSUNG A53 AZUL, IMEI: 350603383198527; 01 SAMSUNG A04 PRETO, IMEI: 354188154899426; 01 SAMSUNG A14 4G PRETO; 01 SAMSUNG A14 5G PRATA, IMEI: 353171123540470; 01 SAMSUNG A14 5G PRETO, IMEI: 353171123634992; 01 SAMSUNG A03 CORE VERDE; 01 MOTOROLA, MOTO G53 GRPFITE; 01 MOTOROLA MOTO G23; 01 MULTILASER UP PLAY PRETO, IMEI: 351594330695554; 01 INFINIX SMART6 PRATA, IMEI: 350167564950882; 01 INFINIX HOT11 PRETO, IMEI: 354472226479924; 01 TABLET PHILCO 10 CINZA, IMEI: 352279111046375; 01 TABLET SAMSUNG A7 LITE GRAFITE; 01 TABLET SAMSUNG A8 X200, COR CINZA; 01 TABLET POSITIVO TAB K8; a quantia de R$ 1710,27 em espécie
,
pertencentes a Loja, mais um aparelho celular de uma funcionária, sendo um SAMSUNG GALAXY M52, BRANCO, IMEI: 350939740283867. Consta dos autos que no dia citado o denunciado que estava trajando uma camisa listrada de cor branca e bermuda Jeans claro, boné e máscara rosa, enquanto seu comparsa trajava camisa longa cor verde escuro e calça Jeans claro, ingressaram no estabelecimento. Ato contínuo, DIEGO NAZARENO, portando arma de fogo anunciou o assalto, enquanto o outro nacional dirigiu-se para área de celulares e passou a recolher os objetos, assim como pertences de clientes e funcionários. Após o fato a dupla empreendeu fuga em uma motocicleta estacionada em frente à loja. A polícia foi informada acerca dos fatos. Após rondas pela área, a GU logrou êxito em prender o denunciado DIEGO NAZARENO, na posse de objetos subtraídos da loja, tratando-se da quantia de R$ 560,00, um telefone celular marca Motorola, E22, novo no plástico, um telefone celular marca Samsung, cor Cinza, além de objetos que ele vestia do momento do crime, como a máscara rosa, o boné cor preta e a bermuda. O gerente do estabelecimento, foi comunicado da captura e ao visualizar uma foto do indivíduo que a polícia acabara de prender, reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo. Em interrogatório, o denunciado negou os fatos a si imputados.

São os fatos.

1 DA PLAUSIBILIDADE PARCIAL NA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa asseverou pela
reforma da dosimetria, com a
exclusão das majorantes referentes à restrição de liberdade da vítima, concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Todavia, razão assiste a defesa somente quanto a restrição da liberdade da vítima, vejamos:

Segundo a narrativa do gerente da loja,
Adriano de Carvalho Viégas,
na fase policial:

Que, é gerente da loja; estava presente no dia; havia quatro funcionários presentes na loja; os assaltantes não estavam encapuzados, estavam usando bonés os dois; um moreno estava com a máscara; máscara que usava no COVID; não chegou a puxar a arma, mas ameaçou, falando que se fizessem alguma coisa puxaria a arma; a arma estava na cintura dele; o depoente não viu a arma; outro funcionário disse que viu a arma na cintura dele; levaram 23 celulares, quatro tablets; esse [o acusado] ficou por fora da mesa onde ficam os celulares; o outro entrou, pegou o dinheiro do caixa e foi pegando os aparelhos; eles não agrediram nem machucaram ninguém; eles guardaram os aparelhos em uma bolsa, mas não da loja; o que foi preso usava uma bermuda jeans clara, camisa parecia ter umas listras (gesticula na horizontal) e o boné preto com a máscara rosa; não recorda a cor da bolsa ou sacola onde eles colocaram os pertences; depois que eles saíram da loja, comunicaram a Polícia, a Polícia foi até lá e saiu atrás deles; a Polícia prendeu o réu, encontrou alguns pertences deles, mas apenas um celular da mercadoria roubada; foi o depoente que reconheceu o celular da loja na Delegacia; o celular da funcionária Kelly também foi roubado; levaram R$1.710,00 do caixa; o celular da funcionária não foi recuperado; na Delegacia o depoente reconheceu os pertences, a roupa que ele estava usando no ato, o boné e a máscara; ele foi preso no mesmo dia, umas cinco horas depois; ele não estava mais vestindo a mesma roupa; a roupa que reconheceu estava “fora”; os Policiais mostraram os pertences dele e reconheceu as roupas que ele estava usando no assalto; mostraram o réu; no assalto ele não estava de óculos; pela estatura e formato o depoente o reconheceu como a pessoa que participou do assalto; tem certeza; ele estava usando a máscara e o boné quando fez o roubo; o identificou pelo olhar; era o outro assaltante que retirava os objetos; o que ficou preso ficou parado e falando, dando ordens, estava coordenando a ação; eles chegaram de moto; não viu quem pilotou a moto quando saíram; o sistema de segurança da loja não estava funcionando; o outro não estava usando máscara; não visualizou foto do outro na Delegacia.”

A testemunha Aspirante
Abner Pinheiro de Miranda, declarou:

Que,
estavam no quartel no almoço; foram acionados por pessoas da rua informando que nas Lojas Americanas havia um assalto em andamento; foram para lá e encontraram as pessoas ainda chorando, comovidas pela violência com que o fato ocorreu; coletaram as informações sobre os indivíduos e para que lado estavam; tiveram a informação de que se tratava de um jovem negro, de camisa, bermuda e o traço mais marcante era a máscara feminina que estaria utilizando para praticar o assalto; fizeram várias diligências e a última informação foi que ele estaria em uma vila; quando chegaram lá, o Diego estava sentado tentando se passar por um morador, mas ele tinha a bermuda; deram ordem de parada e fizeram a abordagem; constataram que ele tinha uma quantia alta em dinheiro, celulares, e o fator decisivo foi a máscara feminina e o chapéu/boné, as características que batiam com o que as vítimas tinham relatado; ele falou que sabia do assalto, mas não tinha participado e teria recebido os bens do assalto de Gustavo, pessoa que estava devendo para ele e teria feito o assalto para poder pagá-lo; mas isso não batia com o relato das pessoas da loja; ele foi conduzido para a Delegacia; a abordagem de Diego foi em razão das características dadas pelas vítimas; a informação de que ele teria participado do assalto partiu das pessoas que tinham presenciado o assalto e foram no quartel e principalmente das informações das vítimas diretas da loja, o gerente e as moças; os objetos foram encontrados com ele, no momento da abordagem; a bermuda do réu tinha bolsos grandes e ele tinha bastante coisa na cueca, onde foi encontrado o dinheiro; a máscara estava no bolso traseiro dele; com ele foram encontrados dois celulares, novos e com lacres protegendo a tela; as pessoas que chegavam na Delegacia ficavam exaltadas, com nervosismo, por estar encontrando com o réu; lembra de uma moça na vitrine que disse que ele havia levado o celular dela também; já tinham informações do envolvimento de Diego em outras situações; nenhuma pessoa das Americanas acompanhou a diligência, até por se tratar de operação de risco, mas iam se falando pelo telefone o tempo todo.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha JOSUÉ CARVALHO VILAÇA, narrou:

Que, estavam na base quando um transeunte informou que estava em andamento um roubo à mão armada nas Lojas Americanas; foram para o local mas os indivíduos não estavam mais no local; pegaram informações com a vítima acerca da estatura, quantidade de pessoas, o armamento (era só um armamento) e a direção que estariam; com as informações, saíram em ronda pelo mesmo trajeto e receberam informações de que havia passado uma pessoa com as mesmas características; chegaram a uma vila conhecida por abrigar pessoas que cometem atos ilícitos; viram um rapaz que depois souberam se tratar de Diego, com as mesmas características, moreno, baixa estatura, um pouco forte; foram até ele explicaram o que estava acontecendo, fizeram busca pessoal nele, encontraram uma certa quantidade de dinheiro, a bermuda referida pela vítima; primeiro ele disse que não tinha envolvimento, depois ele disse que foi outro rapaz que tinha pedido apoio dele para guardar algumas coisas; perguntaram o que era e ele disse que era um celular; conseguiram o celular, era um celular novo; tiraram uma foto dele e enviaram para a vítima, que confirmou que era ele; conduziram ele para a Delegacia e acionaram a vítima para reconhecimento pessoal; a vítima foi até a Delegacia e o reconheceu; encontraram com ele uma máscara de cor rosa, com características femininas; o dinheiro estava na cueca dele; foi o depoente que fez a busca pessoal nele; pegaram a máscara em uma sacola no chão, junto com uma camisa, próximo da casa onde ele estava; ele estava com um celular usado, mas o que estava na sacola era novinho, estava com película e tudo; na hora ele disse que a sacola e a máscara era de uma terceira pessoa, cujo nome o depoente não recorda; a sacola estava a um metro de distância dele.

A testemunha JOSÉ ADALTO OLIVEIRA AZEVEDO, asseverou:

Que, teve um assalto nas Lojas Americanas; foram na loja, conversaram com o gerente, que deu as características; começaram as incursões, foram perguntando por ele havia passado e chegaram até uma vila de quartos no Nazaré; entraram na vila e encontraram esse rapaz; fizeram a abordagem e encontraram a máscara citada, a bermuda, as característica, moreno, e um celular, ainda no plástico, e dinheiro; o celular novo estava com ele; ele falou que o celular não era dele, era de um amigo que tinha acabado de deixar; não sabe o que aconteceu depois que o deixaram na Delegacia; não encontraram arma de fogo.

No seu interrogatório, o réu DIEGO NAZARENO ANTUNES CONCEIÇÃO, negou envolvimento no episódio, aos militares, em primeira versão, disse que recebera os pertences em pagamento de uma dívida; já no interrogatório, mudou a versão, dizendo que recebeu os objetos de Gustavo para guardar, mas o dinheiro pertenceria a sua namorada
Alexa,
residente na casa em cujas imediações foi preso. Em Juízo, contudo, optou pelo silêncio, não renovando essas teses defensivas.

Malgrado não seja objeto da tese defensiva, restou evidenciado a autoria e a materialidade delitiva, e diante das evidencias do acervo, as ações perpetradas pelo recorrente se enquadrariam nos tipos insculpidos no art. 157, §2º, II, §2º-A, inciso I, c/c Art. 70, ambos do Código Penal, uma vez que não se verificou motivos para a manutenção do inciso V, pois o período que o acusado restringiu a liberdade das vítimas foi somente o estritamente necessário para a consumação do delito.

Vale mencionar na oportunidade, que no cenário de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), o decote (afastamento) da majorante da restrição da liberdade da vítima (§2º, V) não impede a manutenção da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (§2º-A, I, incluída pela Lei 13.654/2018).

Acerca das demais majorantes questionadas pela defesa, restou incontroverso a efetiva e providencial participação de um segundo indivíduo na ação reprovável, além do emprego ostensivo de arma de fogo, fato referenciado pelas provas orais do acervo, como se pode verificar pelas narrativas do gerente da loja,
Adriano de Carvalho Viégas,
na fase policial, esclareceu:

Que, é gerente da loja; estava presente no dia; havia quatro funcionários presentes na loja; os assaltantes não estavam encapuzados, estavam usando bonés os dois; um moreno estava com a máscara; máscara que usava no COVID; não chegou a puxar a arma, mas ameaçou, falando que se fizessem alguma coisa puxaria a arma; a arma estava na cintura dele; o depoente não viu a arma; outro funcionário disse que viu a arma na cintura dele (...)

Relato que foi ratificado pelos relatos testemunhais dos policiais que participaram das diligencias que culminou na prisão e apreensão de parte da
res furtiva,
como se pode verificar pelas declarações da testemunha JOSUÉ CARVALHO VILAÇA, narrou:

Que, estavam na base quando um transeunte informou que estava em andamento um roubo à mão armada nas Lojas Americanas; foram para o local, mas os indivíduos não estavam mais no local; pegaram informações com a vítima acerca da estatura, quantidade de pessoas, o armamento (era só um armamento)

Conveniente mencionar que a
prova indiciária é admissível no processo legal, desde que corroborada por outros elementos de prova e submetida ao contraditório judicial, ou seja, deve ser confirmada e validada durante o trâmite processual com a oportunidade de manifestação de ambas as partes, pois, segundo remansosa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não se vislumbra violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quando a análise da fundamentação utilizada nas instâncias ordinárias permite a conclusão de que foram utilizadas provas confirmadas em juízo para respaldar a condenação." (AgRg no HC n. 788.680/MT, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Cediço asseverar, que a orientação consolidada nos Tribunais de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que o seu uso efetivo na ação delituosa esteja comprovado por outros meios de prova, como a firme e coesa palavra da vítima, que foi corroborada pelos demais relatos testemunhais.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Ademais, o tema foi sumulado pelo TJEPA, vejamos:

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
(Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Diante desse cenário, também restou configurado o concurso de agentes, diante dos relatos testemunhais dos autos, não havendo motivos para exclusão. Portanto, diante das incontestáveis provas, temerário o decote das majorantes objurgadas, diante da robustez das evidencias que emprestaram amparo para a manutenção das causas de aumento de pena.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 157, § 2º, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTES. USO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. CARACTERIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NÃO CONFIGURADA. 1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela prova dos autos, em especial pelo reconhecimento fotográfico e depoimento das vítimas. 2. A ausência de apreensão da arma e sua perícia não determina a exclusão da qualificadora, considerando que as provas testemunhais comprovam o efetivo emprego da arma. 3. Concurso de agentes caracterizado pelo depoimento das vítimas, embora não tenha havido o reconhecimento do segundo participante. 4. "O inciso V do art. 157 § 2º do CP exige, para a sua configuração, que a vítima seja mantida em tempo juridicamente relevante em poder do réu sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos" (HC 94.562/STJ). (TRF-4 - ACR: 1845 PR 2007 .70.06.001845-5, Relator.: Revisor, Data de Julgamento: 06/10/2009, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E .21/10/2009)

Desse modo, diante das razões esposadas, a tese defensiva não se sustentou na sua integralidade, uma vez que ficou demonstrado a ausência de amparo no acervo, para a manutenção do inciso V (restrição da liberdade da vítima). Dessa forma, necessário a exclusão da majorante, sem repercussão na pena, devido a comprovação do emprego de arma de fogo no evento delituoso.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, mantendo os demais termos do
decisum
hostilizado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026